Tribunal: TJBA
Processo: 0301865-58.2014.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0301865-58.2014.8.05.0105 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, FELIPE VALENTIM DA SILVA, WALTER GIUSEPPE ALCANTARA MANZI APELADO: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO. O JUIZ NÃO ESTÁ OBRIGADO A APRECIAR TODOS OS PONTOS DE IRRESIGNAÇÃO DAS PARTES, MAS APENAS A MATÉRIA ESSENCIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DAS RAZÕES DOS EMBARGOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.